Tribunal: TJSP
Processo: 1502252-91.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade demonstradas. Réu flagrado no veículo com 13 porções de maconha (2,58g); 35 porções de maconha (89,92g); 09 porções de cocaína na forma de crack (0,94g); 14 porções de cocaína na forma de crack (3,09g) e 24 porções de cocaína (17,54g). Guarda Civil Metropolitana, que estava prestando apoio à zeladoria urbana quando surgiu fundada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade demonstradas. Réu flagrado no veículo com 13 porções de maconha (2,58g); 35 porções de maconha (89,92g); 09 porções de cocaína na forma de crack (0,94g); 14 porções de cocaína na forma de crack (3,09g) e 24 porções de cocaína (17,54g). Guarda Civil Metropolitana, que estava prestando apoio à zeladoria urbana quando surgiu fundada suspeita sobre situação de flagrante delito. Ausência de nulidade da abordagem. Mérito. Réu confesso, primário e possuidor de bons antecedentes. Absolvição. Impossibilidade. Pena fixada em 5 anos de reclusão em regime fechado. Pena-base aumentada em virtude da natureza e quantidade da droga. Natureza da droga que é inerente ao tipo penal. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição no patamar máximo, com substituição por restritivas de direitos. Possibilidade. Quantidade não expressiva de droga. Ausência de prova concreta de que se dedica à atividade criminosa e ou integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Cabível a redução da pena em 2/3, e fixação de regime inicial aberto, com substituição por penas alternativas. Recurso parcialmente provido.